Tribunal: TJES
Processo: 5006032-64.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006032-64.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MELISSA FAZIO ANTUNES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006032-64.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RECDO.: MELISSA FAZIO ANTUNES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Trata-se de ação indenizatória movida por Melissa Fazio Antunes em face do Banco Itau Consignado S.A, na qual a autora alega, em apertada síntese, ter sido surpreendida ao descobrir que o banco requerido incluiu à sua revelia depósito de R$1.166,45, relacionado a empréstimo consignado, sobre o qual a requerente aduz desconhecer. Alega ter conseguido cancelar o empréstimo operado sem o seu conhecimento, mas se sente lesada, motivo pelo qual pleiteia pela condenação do Réu em danos morais de R$10.000,00.

Em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos

Tese da ré

Em sede recursal, o banco requerido sustenta a ausência de pretensão resistida e boa-fé na solução do problema. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais a serem indenizados e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MELISSA FAZIO ANTUNES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR o Requerido no pagamento a Autora de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser monetariamente atualizado e acrescido de juros legais a partir deste arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Destaca-se, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que, de fato, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação, de forma que não se desincumbiu do ônus probatório.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Entendo que os fatos narrados e comprovados nos autos ultrapassam o mero dissabor, pois trata-se de situação que poderia ter sido facilmente evitada caso a empresa recorrida realizasse com mais zelo suas atividades. Diante disso, tendo em vista os aspectos punitivos e dissuasórios do dano moral, considero correta a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.